Tribunal: TJDFT
Processo: 0734905-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0734905-38.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, LOREI CRISTINA VIEIRA FILGUEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais. Recurso da terceira ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido. 2 – Contrato de compra de moeda estrangeira. Alegação de nulidade do negócio. A pretensão é de responsabilidade civil por descumprimento de contrato de compra de moeda estrangeira firmado por empresa correspondente no país. É correta a assertiva de que a negociação com moeda estrangeira se dá sob fiscalização do Banco Central e mediante entidade autorizada ou credenciada, na forma do art. 70 da Circular no 3.691/2012. Da mesma forma, há previsão de que as operações de câmbio contratadas para liquidação pronta devem ser liquidadas em até dois dias úteis da data da contratação (Circular no 3.691/2013). O descumprimento da norma de ordem pública não pode resultar em prejuízo ao adquirente, uma vez que a nulidade implicaria em retorno das partes ao estado anterior, sob pena de enriquecimento sem causa, especialmente em relação ao consumidor, que tem proteção legal (art. 6o, VI, do CDC). Assim, a tese supracitada não se presta a afastar eventual dever de reparação. Precedente (Acórdão 1417605, 07271826520218070016). 3 – Responsabilidade civil. Contrato de correspondente cambiário. Solidariedade. Excesso de mandato. A corretora de câmbio, contratante, responde solidariamente por eventual desacerto na prestação de serviço de correspondente cambiário no país, contratada, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico (Acórdão 1367195, 07114112920208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível). A solidariedade é corroborada, tanto pelas normas de regência (art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011), quanto pelas cláusulas do contrato de prestação de serviços de correspondente no país (ID. 40446052 – cláusula 3.1.1). O documento de ID. 40446053 demonstra que, à época da conclusão do contrato de compra e venda em tela (06/01/2020), o convênio firmado entre a recorrente e sua correspondente cambiária ainda estava vigente. A instituição que atua como corretora de câmbio não pode eximir-se da responsabilidade fundada no excesso de mandato ou descumprimento de normas regulamentares das empresas que atuam como credenciadas, ou correspondente cambiário, pois nas relações de consumo há a responsabilidade solidária em face do consumidor, na forma do que dispõem os arts. 22 e 25, § 1o, do CDC. 4 – Descumprimento de contrato pela correspondente cambiária. Danos materiais. A autora realizou encomenda de USD 1.000,00 (mil dólares) com a empresa IEX Câmbio, correspondente cambiária da ré, em 06/01/2020, mediante o pagamento de R$ 3.750,00 (ID. 40445961). A empresa supracitada não honrou o compromisso, tampouco devolveu o montante pago pela autora, de modo que, diante da solidariedade entre as fornecedoras, surge a responsabilização da recorrente pelos danos decorrentes do descumprimento do contrato firmado pela sua contratada, tal como fixado na origem. A alegação de que o valor do contrato teve como beneficiária empresa distinta da recorrente não elide a obrigação de indenizar que decorre de solidariedade legal. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Solidariedade. O acórdão reconheceu a responsabilidade solidária entre a ré e a operadora de cambio em razão de convênio firmado entre a recorrente e sua correspondente cambiária, com fundamento do Código de Defesa do Consumidor, corroborada, pelas normas de regência (art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011), conforme precedente citado (Acórdão 1367195, 07114112920208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível). Não há necessidade de que a ré tenha conhecimento de cada operação. O fundamento da solidariedade não se assenta apenas nas disposições do Código Civil. Não há, pois, omissão ou obscuridade no julgado. 3 – Vigência do contrato. Contrato de prestação de serviços de correspondente no país (ID. 40446052 – cláusula 3.1.1). O documento de ID. 40446053 demonstra que, à época da conclusão do contrato de compra e venda em tela (06/01/2020), o convênio firmado entre a recorrente e sua correspondente cambiária ainda estava vigente. Não tem sustentação a tese de omissão em relação a este ponto. 4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação aos art. 5o, XXXII da CRFB, porquanto defende a tese de que a condenação de terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico flagrantemente nulo ofende à proteção que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 47414816. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade do negócio jurídico firmado entre o autor/recorrido e os demais réus, apta a afastar a responsabilidade da recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal